Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a emissão de ordem de intimação, às devedoras, no curso da fase de cumprimento de sentença, para que sejam compelidas a oferecer bens à penhora.

2. A indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do credor, na forma do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor, tampouco para o próprio Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e provido.